Tribunal: TJDFT
Processo: 0755598-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração de no SA01967879 e todos os seus efeitos, diante da ausência de notificação da autuação em processo administrativo de trânsito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nas razões recursais, alega que o fato de o recorrido não ter sido encontrado em sua residência (ausente 3x) não pode ser utilizado como argumento de defesa para afirmar que o DETRAN/DF não expediu corretamente a notificação de autuação em comento. Sustenta que houve expedição e remessa dentro do prazo legal, segundo o disposto no § 2o do artigo 281 do CTB. Pugna pela reforma da Sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 15499119).
3. De acordo com a legislação de trânsito do art. 282 do CTB e art. 4o da Resolução no 619 do CONTRAN, mostra-se necessária a dupla notificação como forma de viabilizar o exercício do direito de defesa do administrado para validação de auto de infração de trânsito. Assim, o juízo singular fundamentou corretamente suas razões de decidir no sentido de que caberia ao DETRAN/DF ter realizado os esforços necessários para a oportunização de defesa prévia ao condutor, tal como encaminhar novas notificações ao endereço declinado ou realizar notificação por edital.
4. Por oportuno, vale também destacar o que dispõem o artigo 13 da Resolução 619/2016 e o artigo. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Vejamos: “Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1o do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.” “Art. 281. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:(...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”
5. Ademais, os julgados colacionados nas razões recursais evidentemente não se amoldam ao caso em questão, considerando que o recorrido não alterou seu endereço. Tampouco reflete o entendimento da Jurisprudência atual do STJ, consolidado no enunciado da Súmula no 312. Logo, uma vez que o órgão de trânsito deixou transcorrer o prazo legal, impõe-se o arquivamento do processo administrativo, não cabendo o aproveitamento dos atos administrativos, como propôs a parte recorrente no recurso, mantendo-se irretocável a sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Isenção de custas por parte do recorrente. Condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.